Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-88.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensionistas da FEPASA – Pretensão ao recebimento dos mesmos índices de reajustes que foram concedidos a todos os funcionários da CPTM em 2007 a 2013 – Incidência da Lei Federal no 11.960/09 – Julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Pensionistas da FEPASA – Pretensão ao recebimento dos mesmos índices de reajustes que foram concedidos a todos os funcionários da CPTM em 2007 a 2013 – Incidência da Lei Federal no 11.960/09 – Julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003496-88.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
CLEUSA MARIA EFFGEN SCHWARTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Restituíram os autos à
Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003496-88.2014.8.26.0047 -Voto no 19584
2
VOTO No 19584
APELAÇÃO CIVEL No 1003496-88.2014.8.26.0047 ASSIS
APTE (S) / APDO (S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLEUSA MARIA EFFGEN SCHWARTZ
Juiz de 1a Instância: Adilson Russo de Moraes
APELAÇÃO CÍVEL Pensionistas da FEPASA Pretensão ao
recebimento dos mesmos índices de reajustes que foram
concedidos a todos os funcionários da CPTM em 2007 a 2013
Incidência da Lei Federal no 11.960/09 Julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905) Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil
Restituição dos autos à Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário proposta
por Cleusa Maria Effgen Schwartz, pensionista da extinta FEPASA, em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, na qual postula a condenação da ré na concessão dos reajustes
decorrentes dos acordos coletivos de trabalho celebrados entre 2007 e 2013, com a
incorporação dos valores e o pagamento das diferenças apuradas.
Julgado parcialmente procedente o pedido (f. 625/628),
apelaram as partes e, em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu
parcial provimento ao recurso da autora (f. 681/690), foram interpostos Recurso
Extraordinário (f. 693/702) e Recurso Especial (f. 704/721).
Sobrestado o feito diante da existência de repercussão geral
acerca da matéria (f. 778), os autos foram devolvidos em face do julgamento do mérito do
RE no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ, DJe de 02/03/2018) e do RE no 870.947/SE
(Tema no 810 do STF, DJe 26/09/2018) para adequação da fundamentação da decisão ou
para sua manutenção, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003496-88.2014.8.26.0047 -Voto no 19584
3
780/784).
É o relatório.
Em 20 de setembro de 2017, proferiu o Pleno do Colendo
Supremo Tribunal Federal decisão no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810,
ATA no 27, de 20/09/2017, DJe no 2016, de 22/09/2017) no sentido de que a fixação dos
juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
e de que, em face disso, permanece hígido, nessa extensão, o artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no 11.960/09. Com relação aos juros
moratórios, foi firmada a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

Já no que se refere à atualização monetária:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Superado o julgamento dos embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003496-88.2014.8.26.0047 -Voto no 19584
4
pelos entes federativos estaduais no RE no 870.947/SE (Tema no 810), os quais foram
rejeitados, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, vieram os autos
para reapreciação da questão a luz do entendimento firmado.
Por sua vez, em 22 de fevereiro de 2018, proferiu a Primeira
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça decisão no Recurso Especial no 1.495.146/MG
(Tema no 905, DJe de 02/03/2018) que determinou parâmetros para a fixação da correção
monetária e dos juros moratórios nas condenações em face da Fazenda Pública, cuja
ementa transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003496-88.2014.8.26.0047 -Voto no 19584
5
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Especial com repercussão geral reconhecida, é
reapreciado o recurso interposto para fins de manutenção do julgado.
Isso porque o v. acórdão de f. 681/690, que deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003496-88.2014.8.26.0047 -Voto no 19584
6
provimento ao recurso interposto pela autora, ressalta de maneira expressa que “as
diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal, serão acrescidas de juros
moratórios, devidos a 6% ao ano a partir da citação, e correção monetária, incidente a
partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça”.
Não há, portanto, conflito entre o acórdão e o que constou da
ata de julgamento dos Temas no 810 do STJ e no 905 do STJ.
Desta forma, restituo os autos à Egrégia Presidência desta
Seção de Direito Público, por não se tratar de caso em que aplicável a possibilidade de
retratação prevista no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
Resultado do Julgamento: restituo os autos à Egrégia
Presidência desta Seção de Direito Público.
ALIENDE RIBEIRO
Relator